Tribunal: TJMT
Processo: 1005148-65.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005148-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP - CNPJ: 01.970.302/0001-55 (AGRAVADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – LEGALIDADE – LEI N. 9.492/97 – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA) – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito, proposta por
Dalla Valle & Dalla Valle Ltda
.
– EPP
, onde o juízo singular deferiu o pedido de sustação do protesto e das restrições inseridas nos órgãos de proteção ao crédito da empresa agravada, condicionando, contudo, à prestação de caução real de imóvel e respectiva averbação na matrícula do imóvel indicado na inicial.

Argumenta o agravante a impossibilidade de equiparação de bem imóvel ao depósito integral e em dinheiro para fins de suspensão do protesto. Afirma, ainda, que não há direito que autorize a concessão da liminar pelo juiz
a quo
, diante da possibilidade de protestar a certidão de dívida ativa, além de que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões da Administração Pública acerca do modo que irá promover a cobrança dos seus créditos.

Pediu, por isto, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, liminarmente, o que foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2616204).

Em suas contrarrazões, a agravada pugna o desprovimento do recurso de agravo (Id 2809008).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id n. 3440536).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Agravante ingressou com Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito objetivando, em Tutela de Urgência, a sustação do protesto e, no mérito fosse declarado inexigível o valor constante na Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 2017470584, no valor de R$ 54.754,85 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), alegando a prescrição.

Antes de adentrar na apreciação da matéria de fundo propriamente dita, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, o que implica que o órgão revisor está jungido a analisar somente o acerto, ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento.

Desse modo, para evitar que o Tribunal de Justiça se torne, na prática, o efetivo condutor de processo ainda em curso no primeiro grau de jurisdição, em evidente usurpação de função e em flagrante supressão de instância, a Corte Revisora só deve reformar decisão inferior quando esta mostrar-se desprovida de lastro fático-jurídico. Do contrário, deve ser mantida, em prestígio ao livre arbítrio do Juiz.

Nesse sentido, é o entendimento do doutrinador Humberto Theodoro Júnior e, também, da jurisprudência, respectivamente:

“
A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo
.” (in Recursos – Direito Processual ao Vivo, vol. 2, Rio de Janeiro, Aide, 1991, pág. 22). (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1
. O agravo de instrumento deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial guerreado, não sendo lícito à instância revisora decidir questão não analisada pelo ato judicial agravado, sob pena de suprimir um grau de jurisdição
. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO
.” (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 229253-67.2016.8.09.0000, Rel. DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4A CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/12/2016, DJe 2197 de 26/01/2017). (destaquei)

Dito isto, conforme relatado, a questão diz respeito à insurgência do Estado de Mato Grosso, porque o Juiz de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar a sustação dos efeitos do protesto, admitindo como contracautela o oferecimento de bem imóvel e não do depósito integral do valor da CDA.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, o ilustre condutor do feito vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, existiam elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado, consubstanciado na idoneidade da caução oferecida (imóvel compatível com o valor da dívida e libre de ônus) e o perigo de dano.

Destarte, o MM. Juiz, no exercício do poder discricionário que a atividade judicante lhe permite, utilizou-se de seu prudente arbítrio e livre convencimento motivado, para decidir pela conveniência do deferimento da medida de antecipação da tutela pretendida, cuja decisão, à luz da jurisprudência consolidada, somente se afiguraria passível de reforma, ou invalidação, se provada, pela parte Recorrente, a sua ilegalidade, o que não se verifica, na situação em análise.

Isso porque,
inobstante a alegação do agravante da impossibilidade de equiparação de bem imóvel ao depósito integral e em dinheiro para fins de suspensão do protesto, o entendimento do STJ é no sentido de que mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto, desde que garantido o direito do credor, mediante prévio
oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente
arbítrio
do magistrado
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).

No presente caso, o magistrado
a quo
deferiu
em parte
o pedido liminar e determinou a sustação ou baixa do protesto e das restrições inseridas nos órgãos de proteção ao crédito com base nos fatos narrados na inicial, condicionado, contudo,
à prestação de caução real de imóvel.
E este imóvel, segundo consta dos autos principais (Id n. 12148757) é idôneo a servir de caução, o valor é compatível com a dívida, está em nome da empresa agravada e não há qualquer elemento a evidenciar ser um imóvel de difícil comercialização. Ao contrário, os parâmetros apresentados pelo avaliador demonstram se tratar de imóvel dentro da curva de comercialização local.

Outrossim, a possibilidade de oferecimento de imóvel em detrimento do dinheiro, atende o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Destaca-se que o CPC prevê a possibilidade de o Magistrado, a partir da análise da verossimilhança da narrativa inicial, determinar a sustação ou o cancelamento provisório do protesto, o qual se viabiliza com a efetiva contracautela, mediante oferecimento de garantia em
dinheiro, real ou fidejussória,
como ocorreu, em princípio, nestes autos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, incluindo esta Câmara, senão, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS –
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
– LEGALIDADE – LEI N. 9.492/97 –
SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA) – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ

– RECURSO DESPROVIDO. 1. O protesto de CDA encontra-se respaldo legal no parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, inserido pelo art. 25 da Lei n. 12.767, de 27 de dezembro de 2012. 2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.126.515/PR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, reformou a sua jurisprudência, passando a admitir a possibilidade do protesto da CDA, sob o fundamento de que, em face da natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas públicas para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública, tampouco implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 3
.
Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
”
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)” (AI 107648/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016) (destaquei)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RESTRIÇÕES INSERIDAS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SUSTAÇÃO DO PROTESTO – BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300, § 1º, do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória. Circunstância dos autos em que se impõe admitir a caução oferecida para garantir o cumprimento da liminar, uma vez que, preenchido os requisitos necessários
. Recurso provido.
(N.U 1006269-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019) (destaquei)

Com base, então, no comando processual legal e na jurisprudência, não há razão para a reforma da decisão, motivo porquê
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020